Tribunal: TJMT
Processo: 1004713-13.2024.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004713-13.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO PARENTE DE SA BARRETO registrado(a) civilmente como JOAO PARENTE DE SA BARRETO - CPF: 164.195.379-91 (APELADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BARRETO registrado(a) civilmente como TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BARRETO - CPF: 707.523.621-00 (APELADO), MARILZA APARECIDA BARRETO MANZANO - CPF: 378.876.961-00 (APELADO), JUMELINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 405.925.101-15 (APELANTE), MILTON RICARDO FERRETTO - CPF: 285.550.820-72 (ADVOGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), MARILZA APARECIDA BARRETO MANZANO - CPF: 378.876.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO
-
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL
-
EXTENSÃO A PROCESSO ACESSÓRIO
-
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA

–

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Embargos de Terceiro, em que o apelante busca a extensão do benefício da justiça gratuita, anteriormente deferido na ação principal (Processo nº 0000840-96.1999.8.11.0055), ao processo acessório, alegando que sua condição financeira permanece inalterada. Discute-se, ainda, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob o fundamento de que não houve resistência à pretensão inicial dos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a possibilidade de extensão do benefício da justiça gratuita
deferida no processo principal aos Embargos de Terceiro;

(
ii
) definir a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios e custas processuais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justiça gratuita concedida na ação principal pode ser estendida a processos acessórios ou incidentais, desde que não demonstrada alteração na condição financeira do beneficiário, conforme preveem os
arts
. 98 e 99, § 2º, do CPC.

Não havendo nos autos elementos que indiquem modificação na situação econômica do apelante, a decisão que indeferiu a gratuidade nos Embargos de Terceiro deve ser reformada.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos Embargos de Terceiro decorre do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar as despesas processuais aquele que deu causa à demanda. A Súmula 303 do STJ consagra tal entendimento ao estabelecer que, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

A constrição indevida dos semoventes de propriedade dos embargantes motivou o ajuizamento dos Embargos de Terceiro, razão pela qual o reconhecimento da procedência do pedido não exime o apelante das despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O benefício da justiça gratuita deferido no processo principal se estende a processos acessórios ou incidentais, desde que não comprovada alteração na situação financeira da parte beneficiária.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em Embargos de Terceiro fundamenta-se no princípio da
causalidade, recaindo sobre aquele que deu causa à constrição indevida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de
Terceiros julgados procedentes
para
desconstituir a constrição/anotação proveniente dos autos n.
0000840-96.1999.8.11.0055, que alcançou os semoventes dos embargantes, além de condenar o embargado ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante
alega que
a sentença desconsiderou sua hipossuficiência financeira
, comprovada nos autos principais.

A
duz que
na Ação de Execução cabia ao magistrado determinar a intimação pessoal do
s embargantes sobre a constrição dos bens.

Sustenta que atuou de boa-fé ao requerer a penhora dos semoventes no processo original
e não apresentou resistência
após tomar ciência do pedido dos apelados.

Acrescenta q
ue o simples desfazimento da penhora não deve ensejar condenação em honorários de sucumbência.

Nas Contrarrazões (Id
254158727),
os apelados ressaltam que
ainda que não tenha havido resistência ao pedido, o reconhecimento do direito dos embargantes ocorreu somente após o ajuizamento da demanda, configurando a responsabilidade do apelante pelas custas e honorários.

Mencionam que o benefício não se estende automaticamente às ações acessórias, sendo necessária a comprovação da hipossuficiência em cada processo, o que não foi demonstrado nos autos
.

Pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante
sustenta
que a concessão do benefício da justiça gratuita na
A
ção principal deve ser estendida aos
E
mbargos de
T
erceiro, por se tratar de processo acessório e conexo. Alega, ainda, que sua condição financeira
permanece inalterada
, dispensando nova comprovação de hipossuficiência.

Nos termos do art. 98 do CPC,
a
assistência judiciária gratuita
pode ser concedida a qualquer tempo,
desde que demonstrada

a
insuficiência de recursos. Quando o benefício
é
deferido
no
processo principal, sua extensão aos processos acessórios ou incidentais
é possível
, desde que não
haja
prova de alteração na condição financeira da parte.

No caso
concreto
, na
A
ção de
E
xecução originária (Processo nº 0000840-96.1999.8.11.0055)
a benesse foi concedida ao apelante
, sem que haja, nos autos, elementos que indiquem mudança em sua situação financeira
. Por essa razão, a decisão que indeferiu a gratuidade nos embargos de terceiro deve ser reformada.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NA AÇÃO PRINCIPAL – EXTENSÃO A TODAS AS FASES DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO. O benefício da gratuidade de justiça na ação principal se estende aos embargos de terceiro se não demonstrada alteração na capacidade financeira do beneficiário.

(N.U 1023924-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
publicado
no DJE 04/03/2024)
.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDO EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – BENESSE DEFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL – EXTENSÃO DOS EFEITOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC. Conforme entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício, uma vez deferido o benefício da justiça gratuita nos autos da ação principal, por consequência, os efeitos da benesse se estendem a todos os processos incidentes, salvo posterior revogação no bojo da ação principal.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003303-15.2021.8.11.0025, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)
.

Os apelados
opuseram Embargos de Terceiro

alegando
que
as restrições
registradas
nas fichas de exploração de atividade pecuária

são indevidas,
pois

adquiriram
os semoventes

objeto de penhora nos Autos
n.
0000840-96.1999.8.11.0055, da executada Marilda de Fátima Barreto, conforme contrato de compra e venda
datado de 20-4-2018 (Id
148520906
)
, passando a exercer a posse dos bens.

O feito foi julgado procedente para desconstituir a constrição proveniente dos autos n.0000840-96.1999.8.11.0055, além de condenar o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por sua ve
z, o apelante
questiona

a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob o
fundamento

de que não resistiu
à pretensão inicial dos embargantes.

A Súmula 303 do STJ enuncia que, “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.
Dessa forma
,
a condenação em honorários nesses embargos
é orientada pelo princípio da causalidade e não pela resistência da parte, pois a intervenção judicial apenas oco
rre em decorrência de conduta anterior atribuível à parte sucumbente.

Conforme

demonstrado
, a
constrição indevida
dos semoventes de propriedade dos
apelados

motivou
o
ajuizamento dos
E
mbargos de
T
erceiro
.
O reconhecimento posterior da procedência do pedido não
isenta
o
apelante
das despesas processuais, já que a demanda foi necessária para resguardar os direitos
dos embargantes.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. OBJETO MAIOR DA DEMANDA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente. Precedentes. 2. De acordo com entendimento cristalizado na Súmula 303/STJ, "em embargos de terceiro, quem deu
causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 3. No caso, o Tribunal de origem, atento ao princípio da causalidade e com base nas provas produzidas nos autos, considerou que a ora agravante deu causa aos embargos de terceiros. 4. Rever essa conclusão demandaria reexame de provas e fatos dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no AREsp: 2167954 SP 2022/0214940-9, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)
.

Pelo exposto
,
dou parcial provimento ao Recurso

apenas
para
determinar

a extensão do

benefício
da justiça gratuita deferida no processo principal
aos

E
mbargos de
T
erceiro, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC
,
suspendendo, assim, a
exigibilidade da verba honorária
(
98
,
§ 3º
,
do
CPC
)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025